Tribunal: STF
Processo: Rcl 11835
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS ADI 449/DF, 1.717/DF, 2.135-MC/DF e 3.026/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões proferidas por esta Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 449/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, 1.717/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, 2.135-MC/DF, Relatora para o acórdão Min. Ellen Gracie, e 3.026/DF, Rel. Min. Eros Grau.



    II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.